Tribunal: TCU
Processo: 023.765/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação relativa a supostas irregularidades na área trabalhista referente ao descumprimento, por parte da Trensurb S.A., da sentença transitado em julgado sobre a fixação de multa de R$ 21.210.000,00 (vinte e um milhões e duzentos e dez mil de reais).

Inteiro teor:
Acórdão 2547/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela Procuradoria Regional do Trabalho da 4a Região (PRT-4) referente a possíveis irregularidades na Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A (Trensurb) por alegado descumprimento de sentença judicial, transitada em julgado em 22/8/2016, com fixação de multa no valor inicial de R$ 21.210.000,00; Considerando que após a instauração da presente representação, o Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (TRT4) julgou os embargos de declaração opostos pela Trensurb determinando a redução de 40% sobre o valor final da multa, passando o montante a R$ 12.726.000,00. Considerando que já se passaram mais de 19 anos desde o início das investigações pela PRT-4 e que o processo foi novamente submetido ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) para julgamento do agravo de instrumento e do recurso de revista interpostos pela Trensurb; Considerando que, a despeito do longo processo judicial decorrente da Ação Civil Pública (ACP) promovida pela PRT4 junto à 25a Vara Trabalhista de Porto Alegre (25aVT), a unidade técnica constatou que a Trensurb tem atendido a todos os chamamentos e citações a que foi demandada pela 25aVT e tem interposto diversos recursos junto aos colegiados do TRT-4 e do TST; Considerando que a Trensurb não se mostrou silente diante das demandas da ação imposta à unidade jurisdicionada, e que, mesmo diante do insucesso das tratativas, não restou caracterizada a omissão dos gestores da unidade jurisdicionada; Considerando que o TRT-4 reconheceu que a Trensurb, mesmo com limitações, atendeu parte das obrigações determinadas pelas sentenças impostas, tendo reduzido em 40% o montante total da multa apontada incialmente; Considerando que a multa aplicada foi revertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), evidenciando o sentido pedagógico da medida a fim de preservar os direitos dos trabalhadores e, ao fim, os direitos da própria sociedade, não acarretando danos ao erário, mas apenas uma mudança de alocação social dos recursos provenientes da aplicação das multas à Trensurb em favor das ações de amparo ao trabalhador; Considerando que, conforme rol de responsáveis apresentados pela Trensurb (peça 24), desde 2004, o corpo gestor foi formado por diversos diretorespresidentes, diretores de administração, diretores de operações e gerentes jurídicos, totalizando vinte e sete possíveis responsáveis que deveriam ser ouvidos em audiência com as devidas avaliações de suas condutas nos respectivos períodos de gestão; Considerando que seria contraproducente chamar tais responsáveis em audiência com vistas a analisar suas condutas individuais para uma possível sanção nos termos do art. 58, incisos I ou II, da Lei 8.443/1992, tendo em vista que não foram constatadas condutas classificadas como dolo ou erro grosseiro que pudessem servir para responsabilizar os gestores da Trensurb, nos termos da LINDB; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A e à representante; arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 023.765/2018-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Procuradoria Regional do Trabalho - 4a Região/RS. 1.2. Entidade: Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.